Tribunal: STF
Processo: ARE 1592509
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO CRIMINAL. ALEGAÇÕES DE OFENSA AO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO E AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. INOCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE
OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, por P F O, ex-prefeito do Município de Engenheiro Coelho/SP, contra acórdão de apelação criminal da Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em 5.12.2023, negou provimento ao recurso do agravante.

O Tribunal estadual manteve decisão do juízo da Vara Única da comarca de Artur Nogueira/SP, que, em 15.12.2022, deferiu pedido do Ministério Público estadual e determinou o bloqueio e o sequestro de bens e valores do agravante e de outros investigados no Procedimento Investigatório Criminal n. 1004658-26.2022.8.26.0666. Esta a ementa do acórdão recorrido:
“Recebimento e ocultação de valores provenientes de possíveis infrações penais consistentes em lavagem de dinheiro, corrupção
ativa, corrupção passiva e formação de associação criminosa (Lei
nº 9.613/98, mais art. 288, 217 e 333, todos do Código Penal). Bloqueio e sequestro de bens e valores determinados pela origem. Apelações defensivas. Preliminares inconsistentes. Ausência de violação a foro de prerrogativa de função. Investigado alcaide. Feito desmembrado enquanto vigente o mandato, o qual, cessado, retorna à Justiça Comum. Ausência de irregularidade. Inocorrência de violação ao aventado princípio do Promotor de Justiça Natural. Operação investigativa do GAECO regular e dentro da legalidade. Desnecessidade de individualização do Promotor de Justiça nesta sede investigativa. Atuação do Ministério Público, ademais, que se dá de forma una e indivisível. Fundo. Medida assecuratória de sequestro de bens necessária (arts. 125 a 127 do Código de Processo Penal, c.c. o art. 91 do Código Penal). Bloqueio e sequestro judicial de valores necessários. Indícios sólidos, documentais e investigativos, de origem ilícita dos valores. Comprovação da legitimidade que compete aos investigados. Fundamentação idônea e bem assentada em farto acervo documental, relativamente a todos os investigados. Superação do prazo do art. 131, I, do Código de Processo Penal. Prazo não peremptório. Complexidade investigativa que demanda maior dedicação e tempo. Existência de possíveis diligências, ademais. Latente origem ilícita que mantém preservados o 'fumus boni juris' e o 'periculum in mora', a determinar a mantença do bloqueio e do sequestro determinados.
Apelos desprovidos, rejeitadas as preliminares” (fls. 2-3,
e-doc. 250).

Embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados, em 25.1.2024 (e-doc. 270).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Quarta  Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual contrariado o inc. LIII do art. 5º, o inc. X do art. 29 e o § 1º do art. 127 da Constituição da República.

Afirmou ter havido nulidade “da investigação por subversão do artigo 29, inciso X, da Magna Carta, o que leva à ilicitude da prova produzida. Sabe-se bem que a instauração de procedimentos investigatórios de natureza criminal em desfavor de prefeitos no cargo deve tramitar perante a Procuradoria de Justiça oficiante no respectivo Tribunal de Justiça estadual” (fl. 9, e-doc. 260).

Sustentou que, “por nove meses, o GAECO de Piracicaba recebeu e estimulou o recebimento de documentação, bem como ouviu o denunciante, além de realizar levantamentos variados, conquanto ciente desde o protocolo da Notícia de Fato que o destinatário das imputações era o Recorrente, à época Prefeito do Município de Engenheiro Coelho. Mas, ainda assim, manteve sob seus cuidados a coleta de informações, escondendo durante uma gestação o acervo dos superiores” (fl. 9, e-doc. 260).

Ressaltou que “tal silêncio, aliado à efetivação de atos típicos de investigação, como oitiva de pessoas, macula indelevelmente o procedimento, vez que envolvia precipuamente autoridade com foro por prerrogativa de função no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo” (fl. 9, e-doc. 260).
Asseverou que a decisão de desmembramento “não foi proferida por um Desembargador, mas sim por um promotor de justiça assessor, atuando na Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica – Crimes de Prefeito. Em outros termos, houve violação à reserva jurisdicional quanto à decisão sobre temática de competência processual e ofensa ao artigo 29, inciso X, da Magna Carta” (fl. 11, e-doc. 260).

Argumentou que, “considerando que o [agravante] foi investigado por nove meses na 1ª instância mesmo possuindo foro por prerrogativa de função, que mesmo quando os autos estavam com o Ministério Público de 2º grau continuou [o agravante] visado nas diligências realizadas pelo GAECO e assim permaneceu mesmo depois d[e a] Procuradoria-Geral de Justiça ter promovido o arquivamento da investigação – depois reiterado pela Promotoria de Artur Nogueira e homologado pelo juiz local – houve violação ao princípio do promotor natural, uma vez que, concretamente, a investigação foi sempre promovida por promotores que, por largo espaço temporal, não detinham atribuições para perquirir quanto à conduta de autoridades” (fls. 17-18, e-doc. 260).

Defendeu ser “indiscutível que os fatos tratados no presente procedimento investigatório ocorreram, exclusivamente, em Engenheiro Coelho, cidade submetida à Jurisdição Criminal da Comarca de Artur Nogueira, por força da Lei Complementar 877/2000. (...) Vê-se que Artur Nogueira, abarcando Engenheiro Coelho, está na 07ª [Circunscrição Judiciária], enquanto Piracicaba na 34ª CJ” (fl. 19, e-doc. 260).

Salientou que “o GAECO de Piracicaba não pode investigar fatos que ultrapassam sua atribuição territorial, muito menos oficiar na Comarca de Artur Nogueira, independentemente da aquiescência do promotor natural. (...) [U]m GAECO fora da sua atribuição territorial postulou a Juiz além das comarcas contidas na sua delimitação territorial que autorizasse inúmeras medidas invasivas. A ilegalidade é patente” (fl. 22, e-doc. 260).

Estes os pedidos:
“Pretende-se, em síntese, o reconhecimento de que: 
a) – houve desmembramento por ordem do Ministério Público e os atos investigatórios precedentes não foram submetidos ao crivo judicial, o que acarreta a nulidade da decisão de busca e apreensão; 
b) – houve violação ao princípio do promotor natural, por: 
I) desrespeito ao foro por prerrogativa de função; 
II) ausência de atribuições territoriais do GAECO de Piracicaba sobre o Município de Engenheiro Coelho e 
III) ofensa ao arquivamento da investigação pelo promotor natural, particularidades que também levam à anulação da cautelar aqui questionada” (fl. 24, e-doc. 260).

3. Em 22.5.2024, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal paulista, Desembargador Camargo Aranha Filho, inadmitiu-o, com fundamento na ausência de ofensa constitucional direta e por incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 287).

4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante realça que, “ao contrário do que afirma a decisão denegatória, as ofensas apontadas são diretas. Houve, sim, nulidade da investigação por subversão do artigo 29, inciso X,
da Magna Carta, o que leva à ilicitude prova produzida” (fls. 5-6,
e-doc. 301).

Assevera “não h[aver] como se fundamentar o não acolhimento do recurso extraordinário em  ofensa à Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que seu conteúdo não se refere, em nenhum tópico, às provas produzidas no decorrer do feito ou à sua validade. O que se pretende é a mudança da decisão jurídica, e não da interpretação sobre os elementos” (fl. 14, e-doc. 301).

Pede provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 17, e-doc. 301).
Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteou reconhecimento de afronta, pela Quarta  Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual, ao inc. LIII do art. 5º, inc. X do art. 29 e § 1º do art. 127 da Constituição da República.

Pediu-se reforma do acórdão recorrido do Tribunal estadual para reconhecer: a) nulidade da decisão de busca e apreensão contra o agravante, pelo argumento de que houve desmembramento da investigação pelo Ministério Público estadual e não foram submetidos ao crivo judicial os atos investigatórios precedentes; b) ofensa ao princípio do promotor natural, sob alegações de desrespeito de foro por prerrogativa de função, ausência de atribuições territoriais do GAECO de Piracicaba para atuar na espécie vertente e ofensa ao arquivamento da investigação realizada pelo promotor natural.

7. Em 15.12.2022, o juízo da Vara Única da comarca de Artur Nogueira/SP deferiu pedido do Ministério Público estadual e determinou o bloqueio e o sequestro de bens e valores do agravante e de outros investigados no Procedimento Investigatório Criminal n. 1004658-26.2022.8.26.0666, nestes termos:
“Trata-se de pedido de SEQUESTRO/BLOQUEIO de bens e valores apresentado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de [P F O, A F O, A F O J, F F O, T F F O, H P F F, R F C, A M V J, R M e empreendimentos imobiliários]. 
Aduz o Parquet ter instaurado o PIC nº 94.1093.00000002/2020-9 para apurar a prática de possíveis crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de capitais e organização criminosa na cidade de Engenheiro Coelho, tendo a investigação se iniciado após representação encaminhada pela Associação de Moradores de Engenheiro Coelho, tendo o representante de tal entidade prestado depoimento ao GAECO de Piracicaba no qual relatou a existência de possíveis ilícitos penais envolvendo parcelamentos do solo urbano.
A manifestação de fls. 06/56 indicou os loteamentos nos quais as irregularidades possivelmente ocorreram e apontou as empresas que teriam, ao menos em tese, ligação com os tais empreendimentos imobiliários. (...)
Narra o Ministério Público que as investigações realizadas até o presente momento apontam para a existência de solicitação de vantagem indevida por parte de servidores públicos para que os loteamentos fossem aprovados e não sofressem com empecilhos impostos pela municipalidade. Parte das vantagens teria sido paga por meio da entrega de terrenos nos próprios empreendimentos imobiliários para os servidores. Outra parte poderia ter sido paga por meio de entrega de dinheiro e veículos. Os terrenos recebidos pelos agentes públicos envolvidos, dentre os quais o então prefeito [P F O] cuja gestão se encerrou em dezembro de 2020, poderiam ter sido colocados em nome de ‘laranjas’.
Aduz que após o cumprimento do mandado judicial deferido nos autos nº 1000706-39.2022.8.26.0666, que deferiu o afastamento de sigilo de comunicações telemáticas, cujos resultados deram origem ao Relatório 116/A/2022, com as principais mensagens obtidas, com foco voltado ao objeto da investigação, buscando identificar elementos que pudessem reforçar indícios de autoria e materialidade, resultando em elementos que apontam para possíveis irregularidades na aprovação, planejamento e execução de loteamentos imobiliários situados no Município de Artur Nogueira. Todavia, faz-se necessário o aprofundamento das investigações coma colheita de documentos e arquivos físicos e digitais, bem como a quebra do sigilo de dados telemáticos de eventuais equipamentos eletrônicos apreendidos. (...)
Conforme se vê, os documentos juntados aos autos apontam para a existência de possíveis ilícitos penais na aprovação e execução de loteamentos imobiliários situados no município de Engenheiro Coelho, sendo necessário maior aprofundamento das investigações para se confirmar se os indícios de ilicitude que recaem sobre os envolvidos possuem, ou não, razão de ser. É sabido que operações ilícitas envolvendo a aprovação irregular de loteamentos são precedidas, no mais das vezes, da troca de informações pelos meios ordinários de comunicação, especialmente no que se refere a mensagens eletrônicas enviadas e recebidas por e-mail e telefone, que já foram alvo de afastamento judicial do sigilo.
Na sequência, cotejado o conteúdo da troca de e-mails, apresentou-se cenário que evidencia profundo interesse do então Prefeito [P F O] e de seus familiares (irmão e sobrinhos), na aprovação dos loteamentos urbanos, com participação ativa nas empresas supracitadas, com poder de fato dentro delas, ao mesmo tempo que autorizava os empreendimentos que as favoreceriam. Os elementos produzidos indicam estranha discrepância de datas de documentos confeccionados ligados ao RESIDENCIAL MICHELANGELO, como é o caso da Certidão de Conformidade da Prefeitura de Engenheiro Coelho, assinada pelo então prefeito [P F O], com data anterior à Lei Complementar da qual a Certidão dependeria. Tal fato pode indicar, em tese, um açodamento indevido para a liberação do loteamento. Ao cabo, as empresas da família auferiram grande lucro financeiro em pouco tempo de criação. (...)
Com efeito, a medida cautelar de sequestro de bens, tem por finalidade garantir a eventual reparação do dano causado pela infração penal e a efetivação dos efeitos de eventual condenação e a possibilidade do sequestro está fundamentado na permissão que o Código Penal, no seu art. 91, traz de permitir a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime, cominado com arts. 125 a 127 e 132, ambos do Código de Processo Civil. 
Assim, partindo-se de uma cognição sumária, havendo probabilidade de dano (periculum in mora) consistente na dilapidação dos bens e a probabilidade do direito (fumus boni iuris), consistente na existência de indícios da proveniência ilícita dos bens, o juiz determinará o sequestro de bens móveis e imóveis, tornando-os indisponíveis, para que, após toda a ação penal, a ser norteada pelos princípios da ampla defesa e do contraditório, possa haver ou a perda em favor do Estado ou a reparação de eventual dano à vítima, que restaram verificados nos autos.
Isto posto, ACOLHO a representação e determino o SEQUESTRO/BLOQUEIO, após o cumprimento de mandados de busca e apreensão” (fls. 1-7, e-doc. 53).

8. Em 5.12.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 1004658-26.2022.8.26.0666, a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual negou provimento ao recurso do agravante, mantendo-se a decisão do juízo de primeira instância pela qual determinados o bloqueio e o sequestro de bens e valores no caso em exame, sob estes fundamentos:

“Não há que se falar em violação de foro por prerrogativa de função, uma vez que, atualmente, nenhum dos investigados ocupa função pública que demande foro exclusivo. Além disso, enquanto vigente sua prerrogativa, houve desmembramento adequado dos autos. Nenhuma a irregularidade, enfim.
De outro turno, nulidade ou violação alguma há perante a atuação do GAECO, muito menos relativa a suposta violação ao princípio do Promotor de Justiça Natural. (...) O Ministério Público atua de forma una e indivisível.
Ademais, o GAECO atua de forma organizada, de modo a preservar o deslinde das investigações, havendo grupo de Promotores de Justiça que se fiscalizam e, ao mesmo tempo, protegem a individualização que possa implicar represálias ilegais diante de crimes financeiros e que envolvem associações criminosas.
Trata-se, enfim, de procedimento investigativo, donde perfeitamente escorreita e dentro da legalidade a ação do GAECO, não havendo que se falar em Promotor de Justiça Natural.
Nada, enfim, que nulifique ou invalide a transparente atuação do GAECO no caso em concreto. (...)
Os apelantes são investigados em autos próprios por envolvimento na suposta prática de infrações penais previstas na Lei nº 9.613/98, bem como no art. 288, 317 e 333, todos do Código Penal (recebimento e ocultação de valores provenientes de infração penal, formação de associação criminosa, corrupção ativa e corrupção passiva), autos nos quais a origem decidiu pelo sequestro de bens, nos termos do art. 91 do Código Penal, c.c. os arts. 125 a 127 e 132, do Código de Processo Penal, reconhecido o periculum in mora e o fumus boni juris para a concessão da medida.
E o caso é mesmo de deferir-se o sequestro. A decisão é idônea e bem fundamentada quanto a tanto, vale dizer.
Trata-se de loteamentos de urbanos perpetrados pelo investigado [P F O], enquanto Prefeito Municipal, os quais são obtidos por empresa de seus familiares, quais sejam os demais investigados, com envolvimento de [H P F F], que atua como secretária.
Há indícios, ademais, de aquisições acima dos valores habituais do mercado, em glebas cujos proveitos vão ao investigado [P F O], enquanto Prefeito, feitas por seus familiares. (...)
Os relatórios investigativos carreados são fartos de elementos a relacionar os investigados em uma rede de favorecimentos e de
ofertas de vantagens indevidas a funcionários públicos, sobretudo o investigado alcaide, cujo mandato vigeu entre 2013 a 2020, conforme consta do Relatório 116-A/2022. (...)
Enfim, as investigações e as trocas de mensagens interceptadas, bem como todo o lastro carreado, dão sérios indícios da prática de ilícitos penais, consistentes, também, na aprovação e na execução de empreendimentos imobiliários, com severo envolvimento dos investigados. (...)
Assim, presentes indícios suficientes da origem ilegal dos rendimentos e das empreitadas, de rigor que se decrete o bloqueio e sequestro, na forma operada pela origem” (fls. 4-9, e-doc. 250).

9. Na espécie, quanto à alegação de ofensa ao foro por prerrogativa de função relativo ao agravante, como fundamentado pelo Tribunal estadual no acórdão recorrido, “não há que se falar em violação de foro por prerrogativa de função, uma vez que, atualmente, nenhum dos investigados ocupa função pública que demande foro exclusivo. Além disso, enquanto
vigente sua prerrogativa, houve desmembramento adequado dos autos” (fl. 4,
e-doc. 250).
Embora a jurisprudência deste Supremo Tribunal seja no sentido de que “a supervisão judicial de procedimentos investigativos envolvendo pessoa com foro por prerrogativa de função não se limita àqueles atinentes à atuação da Polícia Judiciária, abarcando também investigações promovidas pelo Ministério Público” (Rcl n. 56.059-AgR, Redator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.2.2026), o Tribunal estadual, soberano na análise do conjunto fático-probatório constante dos autos eletrônicos, decidiu que houve o devido desmembramento da investigação enquanto o agravante exercia mandato de prefeito municipal, respeitando, assim, o foro por prerrogativa de função.

Para reexaminar a conclusão do Tribunal de origem de que
“nenhum dos investigados ocupa função pública que demande foro exclusivo. Além disso, enquanto vigente sua prerrogativa, houve desmembramento adequado dos autos” (fl. 4, e-doc. 250), seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PECULATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. (...) ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA, INVESTIGAÇÃO DE AGENTE DETENTOR DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO INICIADA SEM AUTORIZAÇÃO DO TRIBUNAL COMPETENTE E BUSCA E APREENSÃO CONCEDIDA POR JUÍZO INCOMPETENTE. (...) IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS” (ARE n. 1.559.580-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL EM CURSO. DEPUTADO ESTADUAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIII, LIV
E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA. PRERROGATIVA DE FORO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS FIXADOS NA AP 937-QO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. A prerrogativa de foro dos parlamentares federais junto a esta Corte é de interpretação restritiva, limitando-se sua aplicabilidade aos processos que envolvam a investigação de prática de crimes relacionados ao exercício do mandato parlamentar (AP 937-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 05.05.2018). 
2. A Primeira Turma, no julgamento do INQ 4.703-QO, reconheceu a aplicabilidade do precedente firmado na AP 937-QO a toda e qualquer autoridade detentora de prerrogativa de foro, e não apenas aos parlamentares. 
3. In casu, os fatos imputados ao recorrente foram praticados em um contexto que, a priori, se relaciona com o mandato que ocupa. Disto resulta que o Tribunal de Justiça do Estado de Roraima figura como o juízo competente para o processamento do feito. 
4. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revisto por esta Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Precedentes. 
5. Nego provimento ao agravo interno” (ARE n. 1.474.539-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.4.2024).

10. Sobre o argumento de que houve contrariedade ao princípio do promotor natural na espécie, concluiu-se não haver “nulidade ou violação (...) perante a atuação do GAECO, muito menos relativa à suposta violação ao princípio do Promotor de Justiça Natural. (...) O Ministério Público atua de forma una e indivisível. Ademais, o GAECO atua de forma organizada, de modo a preservar o deslinde das investigações, havendo grupo de Promotores de Justiça que se fiscalizam e, ao mesmo tempo, protegem a individualização que possa implicar represálias ilegais diante de crimes financeiros e que envolvem associações criminosas” (fl. 4, e-doc. 250).

Sem demonstração de efetivo prejuízo não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, de acordo com a jurisprudência e a doutrina sobre a matéria.

Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC
n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; HC
n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018;
e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski,
DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC
n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). Nesse sentido, por exemplo:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE FRAUDE À LICITAÇÃO (ART. 337-F DO CP) E DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 1º, I,
DL 201/67). (...) ALEGAÇÕES DE NULIDADE PROCESSUAL POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, CONCESSÃO DE PRAZO COMUM ENTRE DELATORES E DELATADO, INDEFERIMENTO DE PROVAS, NULIDADE DE COLABORAÇÃO PREMIADA E ILICITUDE DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
6. As alegações defensivas não apontaram de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). (...) 
9. Agravo regimental desprovido. (...)” (ARE n. 1.568.438-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.10.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. (...) VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO JUIZ E DO PROMOTOR NATURAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO QUE SE LIMITA A REPISAR OS MESMOS ARGUMENTOS. NÃO PROVIMENTO. (...)
5. Não há nulidade por violação dos princípios do promotor e do juiz natural quando inexistente designação casuística de membro do Ministério Público para atuar na investigação, tampouco ato jurisdicional praticado por juízo incompetente. 
6. A alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Princípio pas de nullité sans grief. (...)
8. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC
n. 151.402-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019).

“Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 
2. Direito Penal e Processual Penal. 
3. Ausência de apresentação de contrarrazões pelo Ministério Público no primeiro grau. Oferta de parecer de membro que oficia no segundo grau. Ofensa ao princípio do promotor natural. Inocorrência. 
4. Ausência de prejuízo. 
5. Recurso manifestamente protelatório. 
6. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de baixa imediata dos autos à origem e de certificação do trânsito em julgado” (RE n. 1.096.686-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.11.2018).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...)
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 
5. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 126.885, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016).

11. Ademais, para rever a conclusão das instâncias ordinárias sobre as alegações apresentadas pelo agravante, eventualmente aptas a configurar ofensa ao princípio do promotor natural ou prejuízo ao agravante, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos eletrônicos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal.

A apreciação do pleito recursal também imporia interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar estadual n. 877/2000 e Resoluções ns. 1.047/2017 e 1.113/2018 da Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. VIOLAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. (...)
3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado o recurso extraordinário quando, para se aferir a arguida violação ao princípio do promotor natural, é necessário prévio reexame de fatos e provas. (...)
4. O Tribunal de origem concluiu, com base no contexto
fático-probatório, que a designação do Gaeco para atuar em conjunto com o Ministério Público não configurou ofensa ao princípio do promotor natural, dada a complexidade do feito e a autorização do Procurador de Justiça. 
5. O acolhimento da tese defensiva demandaria reexame de prova, providência vedada pela Súmula nº 279/STF. (...)
6. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.512.027-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.2.2025).

“Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tese de violação ao princípio do promotor natural e do contraditório. Dosimetria da pena. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. (...)
4. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). (...)
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.492.659-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 1º.7.2024).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO
DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. (...) 
2. O STF também já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta aos princípios do promotor e do juiz natural. Precedentes. 
3. A parte recorrente postula a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). 
4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE
n. 1.215.228-AgR-segundo, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. (...) PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 933.530-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.3.2016).
Nada há a prover quanto às